Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. CONSULTA VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. PROVIMENTO No 47/2015 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REPOSITÓRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PESQUISA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DESVIRTUAMENTO. ENVIO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FINTECHS. INSTITUIÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI visa possibilitar o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral; a recepção e o envio de títulos em formato eletrônico; a expedição de certidões eletrônicas; a formação de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos eletrônicos.
2. O sistema não funciona como repositório de registro de bens, tornando inviável a sua transmudação como órgão auxiliar de pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, notadamente porque a própria parte exequente pode acessar, extrajudicialmente, os registros imobiliários.
3. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios.
4. As Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ainda não integram a base de pesquisa do BACENJUD. Logo, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação aptos a atingir eventuais valores existentes nas referidas instituições.
5. Considerando a fase de migração para o novo e mais amplo sistema de comunicação denominado SISBAJUD, cabível as requisições por meio físico às instituições financeiras que não fazem parte do sistema BACENJUD, no sentido de verificar a existência de eventuais valores disponíveis para satisfação da execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.